Tribunal: TJDFT
Processo: 0728619-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO CONSENSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelos autores contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, I, e 321, parágrafo único, do CPC, em razão do não cumprimento da determinação para emenda da inicial em ação de divórcio consensual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é necessária a intimação pessoal da parte para cumprimento da ordem de emenda à petição inicial; e (ii) se é cabível, no caso concreto, a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de emenda.
III. Razões de decidir
3. A intimação pessoal da parte somente é obrigatória nas hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC, não se aplicando ao indeferimento da inicial por ausência de emenda (inciso I).
4. O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta a necessidade de cumprimento das determinações judiciais para regularização da inicial, devendo a parte cooperar com o juízo para obter em tempo razoável decisão de mérito.
5. A ausência de manifestação dos autores no prazo fixado e a não apresentação dos documentos exigidos justificam o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo do réu.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 321, parágrafo único, 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1826344, Apelação Cível no 07101458420238070006, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 29/02/2024, DJe 25/03/2024.